Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. NATUREZA. ALIMENTAR. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PENHORA. REALIZADA. VALOR. INCONTROVERSO. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. LOCATÁRIO. ALUGUEL. DEPÓSITO EM JUÍZO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. SÓCIO. EXECUTADO. PENHORADO. APURAÇÃO. VALOR. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 4° do Código de Processo Civil, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”
2. A execução de verba honorária, que possui natureza alimentar, deve ocorrer de forma mais célere e efetiva, razão pela qual se mostra ineficiente e temerário liberar valores devidos ao exequente que já se encontram garantidos em juízo e precisam apenas de liquidação.
3. Mostra-se incabível o pedido para que o locatário deposite mensalmente em juízo parte do aluguel devido à empresa locadora e que seria revertido para a sócia executada como forma de distribuição de lucro, cuja ordem de penhora foi determinada pelo juízo, uma vez que não cabe a terceiros apurar o referido valor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.